Tribunal: TJDFT
Processo: 0729227-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. APARTAMENTO. POSTULAÇÃO DESCONSTITUTIVA. AVIAMENTO PELA VIÚVA MEEIRA E INVENTARIANTE DO ESPÓLIO OBRIGADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). IMÓVEL LOCADO. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE À EMBARGANTE E REVERSÃO DOS ALUGUERES À SUA SUBSISTÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS LOCATIVOS À SUBSISTÊNCIA DA EMBARGANTE (STJ, SÚMULA No 486). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na inicial, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal.

2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, enquadrando-se nessa preceituação o cônjuge do executado que não integra a posição de executado e visa defender sua meação da constrição que atingira imóvel indiviso, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.

3. A qualificação de imóvel residencial objeto de locação como bem de família tem como condições a comprovação de que é o único bem dessa natureza pertencente ao obrigado e de que os locativos são revertidos à sua subsistência ou da entidade familiar, ainda que sob a forma destinação dos frutos ao custeio dos locativos gerados pelo imóvel no qual fixara residência, de molde a usufruir, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.

4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é da parte postulante da salvaguarda, pois fato constitutivo do direito que invoca, resultando que, conquanto encontrando-se o imóvel penhorado locado, não fora evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não se aperfeiçoa ante a ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal (CPC, art. 373, I; Lei n. 8.009/90, art. 1o; STJ, súmula 486).

5. Integrando o imóvel constrito o patrimônio do casal, nomeadamente quando o enlace é regido pela comunhão de bens, não tendo a consorte integrado a ação da qual emergira o débito que aflige seu cônjuge e resultara na constrição de imóvel indiviso pertencente ao casal, sua meação é incólume e deve-lhe ser revertida, mas a forma de preservá-la não é a desconstituição da constrição, mas a reversão do equivalente ao ser promovida a expropriação do bem, consoante dispõe com pragmatismo o legislador processual ao compatibilizar a proteção da meação com o objetivo da execução, que é viabilizar a realização da prestação não realizada (CPC, art. 843).

6. Recurso conhecido e provido. Pedido rejeitado. Preliminar rejeitada. Unânime.